Tribunal: TJBA
Processo: 8007850-80.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007850-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA JOSE CONCEICAO SANTOS Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003. PARIDADE E INTEGRALIDADE REMUNERATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA PROCEDER COM O DEVIDO REALINHAMENTO DA PENSÃO DA AUTORA E LHE SEJA ESTENDIDO TODAS AS VANTAGENS E MAJORAÇÕES CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA ATIVA . I. CASO EM EXAME Mandado de segurança com pedido liminar impetrado por Maria José Conceição Santos contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à paridade e à integralidade no pagamento da pensão por morte do ex-policial militar estadual Francisco Lima dos Santos, cujo ingresso no serviço público se deu antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003. A impetrante alega que sua pensão tem sido reajustada com base no Regime Geral de Previdência (RGP), em desacordo com o regime jurídico aplicável aos militares estaduais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a impetrante, pensionista de policial militar estadual falecido, tem direito à paridade e integralidade remuneratória, nos termos das regras constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis; (ii) definir se é devida a revisão da pensão para inclusão dos reajustes e vantagens atribuídas aos servidores ativos, com pagamento das diferenças desde a impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR A documentação acostada aos autos (certidão de tempo de serviço, contracheque e composição da pensão) comprova de forma pré-constituída o alegado pagamento a menor da pensão, sendo desnecessária dilação probatória, o que afasta a preliminar de inadequação da via eleita. A alegação de prescrição e decadência não merece acolhimento, pois se trata de relação de trato sucessivo, conforme entendimento da Súmula 85 do STJ. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à impetração, e não o fundo de direito. Nos termos do art. 42, § 2º, da CF/1988, aos pensionistas de militares estaduais aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente federado. A Lei Estadual nº 7.990/2001 garante a paridade entre inativos e ativos da Polícia Militar do Estado da Bahia. O ex-servidor ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, fazendo jus ao regime de paridade e integralidade previsto nos arts. 2º e 3º da EC nº 47/2005, o qual se estende à pensionista nos termos da jurisprudência do STF em sede de repercussão geral. A superveniência do art. 24-B da Lei Federal nº 13.954/2019 reforça o direito à equivalência e atualização automática das pensões militares, sendo norma autoaplicável. Demonstrado que a impetrante recebe pensão em valor inferior ao que seria devido caso o ex-servidor estivesse vivo e em atividade, resta caracterizado o direito líquido e certo à revisão do benefício, com extensão das vantagens futuras e pagamento das diferenças devidas desde a impetração, corrigidas nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Tese de julgamento: A pensionista de policial militar estadual que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 tem direito à paridade e integralidade da pensão, nos termos da legislação estadual e das regras de transição das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005. O reajuste da pensão deve acompanhar os aumentos e vantagens atribuídas aos servidores ativos da mesma carreira, inclusive os decorrentes de alterações legais supervenientes. A omissão administrativa na concessão da paridade remuneratória constitui ato de trato sucessivo, não sujeito à prescrição do fundo de direito, sendo devidas apenas as diferenças vencidas nos cinco anos anteriores à impetração. O pagamento das diferenças deve observar o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir desta data, a aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 4º, 8º e 9º, e 42, §§ 1º e 2º; EC nº 41/2003; EC nº 47/2005; EC nº 113/2021; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 24-B; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 85 e 271; STF, Tema de Repercussão Geral – EC nº 47/2005; TJ-BA, MS nº 8061314-87.2023.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 31.03.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.º 8007850-80.2025.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO SANTOS e impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES e no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I